Tribunal: TJSP
Processo: 0004851-22.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Receptação dolosa – Agente flagrado com 600 kg de milho, e com 350 litros de óleo diesel de origem ilícita – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar

Ementa:
Receptação dolosa – Agente flagrado com 600 kg de milho, e com 350 litros de óleo diesel de origem ilícita – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados – Exigência necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência – Circunstância a ser considerada na qualidade de "mau antecedente" na fixação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004851-22.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ADÃO
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510
Apelante: Adão Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Voto no 21975
Receptação dolosa – Agente flagrado com 600 kg de milho, e
com 350 litros de óleo diesel de origem ilícita – Dolo direto –
Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a
infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa
a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam
confirmar sua boa-fé.
Cálculo da Pena Réu que ostenta outros envolvimentos de
natureza penal
Certidão apontando que o término de
cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente
imposta ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados
Exigência necessária apenas ao reconhecimento da agravante
da reincidência Circunstância a ser considerada na qualidade
de “mau antecedente” na fixação da pena-base seguindo os
critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera
efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas
também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da
prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do
lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos
efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no
próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante
genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer
impeditivo para que eventual condenação criminal transitada
em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da
pena, como mero antecedente desabonador.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 151/153, prolatada pelo
MM.Juiz Caio Cesar Ginez Almeida Bueno, cujo relatório ora se adota,
ADÃO PEREIRA foi condenado como incurso no art. 180, caput, do CP,
às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída
por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor
de 01 salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade.
Foi, ainda, deferido ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apelou o réu buscando, em preliminar,
o reconhecimento da ilicitude da prova, em razão da invasão de
domicílio. No mérito, pede a absolvição, por insuficiência probatória.
Alternativamente, almeja a desclassificação da conduta para a forma
culposa. Objetiva, ainda, a fixação da pena-base no mínimo ou o
sobrestamento do feito, até julgamento no Pleno do STF do RE 593.818
Tema 150 de Repercussão Geral. Almeja, por fim, a fixação do regime
aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, afastada a preliminar, pelo
seu desprovimento.
Às fls. 193, a Defesa informa que não se opõe ao
julgamento virtual.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
4
O recurso não merece prosperar.
A preliminar é insubsistente.
Não se verifica a alegada nulidade da prova, sob o
argumento de que a busca e apreensão domiciliar teriam se dado sem a
autorização do morador e desprovida de mandado judicial.
Ainda que o ingresso não tenha sido efetivamente
autorizado, é importante registrar que a parte final do art. 5o, XI, da CF,
com efeito, excepciona a garantia da inviolabilidade do domicílio, no caso
de flagrante delito.
Cabe ainda repisar que, em se tratando de crimes de
natureza permanente, tais como o de sequestro, o de posse de arma de
fogo ou munição, ou o de tráfico ilícito de substância entorpecente, entre
outros, pode-se a qualquer tempo, efetuar a prisão em flagrante, tanto
durante o dia como à noite, desde que ainda perdure aludida
permanência, independentemente da expedição de mandado judicial.
Nesse sentido:
Habeas Corpus Processual Penal Tráfico e associação para o
tráfico ilícito de entorpecentes. Alegação de nulidade da busca e
apreensão por inobservância do princípio da inviolabilidade de
domicílio
Ilicitude da prova colhida
Ilegalidades não
evidenciadas
1. Em casos de crimes permanentes, não se faz sequer
necessária a expedição de mandado de busca e apreensão,
sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do
domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar
a prática criminosa, como no caso em questão, apreendendo a
substância
entorpecente
nele
encontrada.
2.
Por
ser
dispensada a expedição do mandado de busca e apreensão,
também não há de se falar em sua nulidade, por
descumprimento do disposto no art. 245, § 7.o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
5
Processo Penal. 1
Conforme ressaltado pelo i. parecerista oficiante, às
fls. 184;
No caso dos presentes autos, ocorreu evidente situação de
flagrância delituosa, vez que, de acordo como os elementos de
convicção coligidos durante a persecução penal, em especial a
prova construída em juízo, os policiais receberam a informação
de que no sítio do apelante havia produtos furtados de uma
empresa. Assim, após a constatação do furto, dirigiram-se
para o local e lograram êxito em apreender os objetos de
origem criminosa.
O crime de receptação afigura-se, sem sombra de dúvidas,
como infração penal permanente, porquanto a consumação
delitiva dela protrai-se no tempo. Logo, enquanto não cessada
a prática criminosa, a conduta de ocultar estende-se a
continuar produzindo os efeitos jurídicos dela decorrentes.
[...]
Nesse diapasão, in casu, ao contrário do sustentado nas
razões recursais, existia, sim, justa causa para a efetivação da
medida de busca e apreensão domiciliar, pois, quando dos
fatos, os elementos colhidos pelos policiais indicavam
minimamente a prática da receptação pelo apelante.
Afastada a preliminar, no mérito melhor sorte não
socorre o recorrente.
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 122937-MG (2008/0269777-2).
Impetrante: Antônio Velloso Neto. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Paciente: Rodrigo da Costa Simões (Preso). Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a turma. Votação
unânime. Brasília, 19 de março de 2009. Diário da Justiça Eletrônico, 13 Abr. 2009. Revista
Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=867260&tipo=0&nreg=200802697
772&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20090413&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 17 Nov. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
6
A condenação do acusado pelo crime de receptação
foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja
vista que o réu foi preso em situação de flagrância.
Consta dos autos que o ora apelante teria adquirido,
recebido e ocultado uma carga de milho, pesando aproximadamente 600
kg, além de 350 litros de óleo diesel, bens avaliados em R$ 900,00 e que
o acusado sabia serem produto de crime.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06, pelo auto de
depósito de fls. 07/09 e pelo auto de avaliação de fls. 27.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
apresentou versão que não restou confirmada nos autos (mídia digital).
O relato coerente do representante da empresa
vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, entre elas o Policial
Civil que participou da apreensão dos bens receptados, esclareceu a
dinâmica do crime (mídia digital).
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
7
impedida ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes.3
O réu estava, assim, efetivamente na posse dos bens
e, em sede de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder
impõe-lhe o dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu
no caso em apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de
receptação, o dolo poderá ser inferido, conforme orientação
jurisprudencial prevalente nesta Corte, da própria conduta dos agentes,
bem como das circunstâncias e indícios que envolvem a prática
delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria adquirido, recebido e ocultado, em proveito próprio, coisa
que sabia ser produto de crime.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
8
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência dos objetos encontrados em seu poder, sendo sabido que
lhe cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos
termos do art. 156 do CPP.
Era de rigor, pois, a condenação tal como lançada,
não se concebendo desclassificação para a forma culposa, como almeja
a Defesa, eis que demonstrado o dolo na conduta do réu.
As
penas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer
reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal,
em 01 ano e 02 meses de reclusão e em 11 dias-multa, o que equivale a
um acréscimo de 1/6 sobre o mínimo, estando plenamente justificado
esse quantum em razão da quantidade de mercadoria apreendida e pelo
fato de o réu possuir maus antecedentes (fls. 16 apenso próprio).
Pontue-se outrossim, diferentemente do sustentado
pela Defesa, restar adequado o reconhecimento dos maus antecedentes
quando houver condenação com trânsito em julgado há muitos anos.
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes,
não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas
também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação
da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o
decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos
efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio
dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
9
reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual
condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira
fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador.
Não se cogita, outrossim, de sobrestamento do feito,
até julgamento no Pleno do STF do RE 593.818
Tema 150 de
Repercussão Geral.
Destaque-se que entendimento diverso vulneraria,
inclusive, o direito do apelante de ter sua situação analisada com a
presteza;
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalterada
em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
ausência de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano e 02 meses de
reclusão e em 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP,
a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos,
entendendo o Juízo monocrático que “As circunstâncias judiciais são
desfavoráveis, mas a medida se mostra socialmente recomendável.” (fls.
152vo).
Restou, por fim, adequada a fixação do regime inicial
semiaberto, diante das más circunstâncias judiciais do réu (art. 33, § 3o,
do CP)
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004851-22.2014.8.26.0510 -Voto no
10
provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de ADÃO PEREIRA,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período de 01 ano e 02 meses e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de
multa originalmente fixada, poderá implicar em sua reconversão na
pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator